Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-46.2019.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Confissão do acusado em consonância com a prova oral produzida. Inimputabilidade do réu não demonstrada. Inexistência de laudo pericial e sequer de requerimento defensivo para sua realização. O douto Magistrado,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Confissão do acusado em consonância com a prova oral produzida. Inimputabilidade do réu não demonstrada. Inexistência de laudo pericial e sequer de requerimento defensivo para sua realização. O douto Magistrado, destinatário da prova técnica, dentro de seu prudente arbítrio (art. 149 do C.P.P.) não encontrou indícios da inimputabilidade do réu que justificasse a instauração de ofício do incidente de insanidade mental. Excludente de culpabilidade afastada.
PENAS. Base bem fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal pela má antecedência e pelas consequências negativas do delito. Na segunda fase, reconhecida na origem a incidência das atenuantes da menoridade relativa do acusado (fls. 39) e da confissão espontânea, mantém-se a redução da pena ao mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos, tornada a definitiva. O valor da res furtiva (R$ 1.200,00 – fl. 37), superior ao salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), e a má antecedência do acusado impedem a aplicação do privilégio (CP, art. 155, § 2o). Não constatada a prescrição.
SUBSTITUIÇÃO E REGIME. E, preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44, I a III), afigurou-se correta a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o, primeira parte), consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período (CP, art. 46, caput), mantido o regime semiaberto para o caso de conversão (CP, art. 44, § 4o), em razão da má antecedência do acusado.
Recurso defensivo desprovido.